Tribunal: TJMT
Processo: 1010576-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010576-28.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO - CPF: 696.998.951-87 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL, PARA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO – PREVISÃO DE 160 VAGAS – IMPETRANTE CLASSIFICADO NA 161a COLOCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO NO SEU DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DEMONSTRANDO CONDENAÇÃO DEFINITIVA DE CANDIDATO APROVADO – SEGURANÇA DENEGADA.

Tendo o Impetrante se classificado na 161o colocação não verifico haver preterição em seu direito, tendo em vista que, no processo seletivo interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para promoção a graduação de 3o sargento do quadro de praças da Polícia Militar do Estado de Mato, havia a previsão de apenas 160 (cento e sessenta) vagas.

Outrossim, verifico que, apesar de serem convocados mais 20 (vinte) candidatos classificados, estas tinham por objetivo a formação do cadastro de reserva, em virtude de eventual incapacidade constatada em algum dos 160 (cento e sessenta) candidatos aprovados, ou seja, tais vagas não estão disponíveis para preenchimento imediato por candidatos classificados.

No que se refere a ação penal movida contra um dos candidatos, verifico que não foi juntado aos autos certidão de trânsito em julgado de todas as instâncias processuais, comprovando a condenação definitiva deste, prova pré-constituída necessária para demonstrar a impossibilidade do referido candidato em assumir a vaga pleiteada pelo Impetrante.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1010576-28.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:
MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO

IMPETRADO:
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
impetrado por
Marcelo Rodrigo de Almeida Monteiro
contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo
Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente na suposta preterição no Processo Seletivo Interno, para formação do quadro de acesso por mérito intelectual e promoção à graduação de 3o Sargento da PMMT, regido pelo Edital n. 002/DGP/DEIP/PMMT/2017.

O Impetrante aduz que, submeteu-se ao processo seletivo interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual, para promoção a graduação de 3o sargento do quadro de praças da Polícia Militar do Estado de Mato, que previa a existência de 160 (cento e sessenta) vagas, restando classificado no cadastro de reserva em 167o lugar.

Alega que, em 16 de julho de 2018, por meio do edital complementar n. 003/DGP/DEIP/PMMT/2018, conforme BCG n. 1992, página 14, foram convocados os 160 (cento e sessenta) candidatos. Todavia, além destes foram convocados mais 20 (vinte) subsequentes candidatos classificados, com o objetivo de formação de quadro de reserva, em virtude de eventual incapacidade constatada entre os 160 (cento e sessenta) candidatos aprovados.

Informa que, superada as fases posteriores do processo seletivo (inspeção de saúde e teste de aptidão física), iniciou -se a avaliação pela comissão de promoção dos candidatos aprovados e classificados, que tem por escopo verificar se os candidatos reúnem os requisitos mínimos necessários para que possam constar no quadro de acesso a promoção, bem como para que possam ser promovidos.

Diz que, a referida comissão após verificação dos documentos encaminhados no processo de promoção, decidiu por não incluir no quadro de acesso os seguintes candidatos: SD PM Marcelo Silva Franco; SD Marcos da Silva, SD PM José Rodrigo Taniguti da Silva, SD PM Renato Ferreira Soares; SD PM Jarles Vinícius Fernandes Haas e SD PM Leonardo Moreira Batessoto, conforme publicação do BOLETIM GERAL DA PMMT N. 2028 de 04 de setembro de 2018.

Assevera que, diante dos fatos supramencionados, o Impetrante, que ocupava a posição 167o no processo seletivo interno, em razão das exclusões do Quadro de Acesso, restou classificado na 161o colocação.

Afiança que, o candidato Victor Jomerson Rodrigues da Silva aprovado na 47° posição, um dos militares integrante do quadro de acesso, e posteriormente promovido a 3° sargento por mérito intelectual, não reunia os requisitos necessários para alcançar a promoção, sendo este militar objeto de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado em segunda instância, nos autos da apelação n. 137330/2017, conforme acórdão disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, Edição no 10266 em 30/5/2018 e publicado em 4/6/2018 .

Por fim, argumenta que o Impetrante não teve seu ingresso ao quadro de acesso e posterior promoção, em detrimento da indevida promoção do candidato Vitor Jomerson Rodrigues da Silva, por inobservância da Comissão de Promoção de Praças.

Neste contexto, requer a concessão da segurança para fins de assegurar ao Impetrante o direito de ingressar no Quadro de Acesso, bem como ser promovido a 3° sargento da PM MT, participando assim do Estágio Supervisionado da Promoção das Praças (3° sargento) da Policia Militar do Estado de Mato grosso.

A liminar vindicada foi
indeferida
na decisão disponível no ID n. 3663932.

Informações disponíveis no ID n. 3837046.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 4904484, opina pela
denegação da ordem mandamental pleiteada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Marcelo Rodrigo de Almeida Monteiro contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na suposta preterição no Processo Seletivo Interno, para formação do quadro de acesso por mérito intelectual e promoção à graduação de 3o Sargento da PMMT, regido pelo Edital n. 002/DGP/DEIP/PMMT/2017.

Pois bem.

Após análise do caso emergente dos autos, bem como dos documentos anexos ao feito, tenho que a segurança deve ser
denegada.

Explico melhor.

A Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências, preceitua que:

Art. 18 Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma:

(...)

III - Mérito intelectual para a graduação de 3o Sargento, aos militares estaduais possuidores de estabilidade prevista no Estatuto dos Militares do Estado.
[Destaquei]

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. (...)
[Destaquei]

Deste modo, tendo o Impetrante se classificado na 161o colocação não verifico haver preterição em seu direito, tendo em vista que, no processo seletivo interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para promoção a graduação de 3o sargento do quadro de praças da Polícia Militar do Estado de Mato, havia a previsão de apenas 160 (cento e sessenta) vagas.

Outrossim, verifico que, apesar de serem convocados mais 20 (vinte) candidatos classificados, estas tinham por objetivo a formação do cadastro de reserva, em virtude de eventual incapacidade constatada em algum dos 160 (cento e sessenta) candidatos aprovados, ou seja, tais vagas não estão disponíveis para preenchimento imediato por candidatos classificados.

No que se refere a ação penal movida contra o candidato Victor Jomerson Rodrigues da Silva, verifico que não foi juntado aos autos certidão de trânsito em julgado de todas as instâncias processuais, comprovando a condenação definitiva do candidato, prova pré-constituída necessária para demonstrar a impossibilidade deste em assumir a vaga pleiteada pelo Impetrante.

A propósito, vejamos o teor dos incisos III e IV do artigo 36 da Lei Estadual n. 10.076/14:

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

(...)

III - estiver cumprindo sentença penal ou estiver preso à disposição da justiça;

IV - sofrer condenação criminal definitiva nos termos da lei, durante o período do cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena;
[Destaquei]

Além disso, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do art. 5,

inciso LVII da Constituição Federal de 1988, senão vejamos:

“Art. 5a

(...)

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
[Destaquei]

Por fim, destaco que é vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito dos atos praticados pela Administração no exercício de sua competência discricionária, somente sendo autorizado a análise quanto à legalidade do ato, cabendo, assim, a Comissão de Promoção de Praças a verificação dos requisitos necessários para a promoção na carreira pleiteada pelo Impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021